Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-84.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BEM MÓVEL. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DE IMÓVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. A prova é endereçada ao julgador para que forme seu convencimento e está adstrita à sua utilidade. Se ao analisar o caso entende prescindível a realização de determinada prova, no caso, a oitiva de testemunha, correto o indeferimento do pedido à luz do dever de velar pela rápida solução do litígio. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. O Art. 1.240-A do Código Civil dispõe sobre os requisitos para o reconhecimento da usucapião familiar, quais sejam: a) posse direta, ininterrupta e exclusiva por mais de dois anos, sem oposição; b) imóvel urbano de até 250m2; c) propriedade comum entre os ex-cônjuges ou ex-companheiros; d) utilização para a própria moradia ou da família; e) abandono do lar por um dos cônjuges; f) ausência de propriedade de outro imóvel urbano ou rural.
3. Não comprovada a posse direta, exclusiva e ininterrupta da ex-cônjuge por mais de dois anos, nem a utilização do bem imóvel para a própria moradia, tampouco o abandono familiar pelo ex-companheiro, não há se cogitar em reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre o imóvel em discussão.
4. O afastamento do lar pelo autor não decorreu do abandono, mas da própria separação em si.
5. Rejeitou-se a preliminar de cerceamento de defesa. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida. Honorários recursais fixados.